Tribunal: TJBA
Processo: 8000499-92.2018.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000499-92.2018.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIASSUCE

Advogado(s)
:
ANDRE AZEVEDO NAJAR

APELADO: PAULO TADEU DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). LEI MUNICIPAL Nº 192/2012. CONCESSÃO AUTOMÁTICA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000499-92.2018.8.05.0035
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IBIASSUCE e como apelada PAULO TADEU DOS SANTOS LIMA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.